Tribunal: TJMT
Processo: 1047195-41.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047195-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOILTON DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 052.625.961-26 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.296.801-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047195-41.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joilton de Almeida Gonçalves

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EM CARTÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA

1.
Após recebido o título para protesto, cabe ao cartório competente o envio de notificação ao devedor que deve efetuar o pagamento no próprio tabelionato, dentro do prazo de três dias. No caso concreto, o consumidor efetuou o pagamento diretamente ao credor, sem comunicá-lo da quitação, o que acarretou a efetivação do protesto, não podendo tal procedimento ser considerado ilegal.

2. Não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.

3. A propósito:
Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS)
.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“
Denota-se que o Autor veio a quitar o título justamente quando o cartório já estava de posse dos documentos, e provavelmente, e pelas datas, conclui-se que o pagamento ocorreu quando recebeu a notificação cartorária, já que, ao levar o título para protesto,
o cartório competente envia notificação ao devedor para que o pagamento seja realizado no prazo de três dias, sob pena de se ter efetivado o ato.
Portanto, evidente no caso, que o adimplemento deveria ter sido realizado no próprio cartório para que obstasse a realização do ato ou ainda, cabia a devedora providenciar a comunicação do pagamento realizado, ônus que não se desincumbiu. Desta forma, o protesto representou apenas exercício regular de direito, e assim, a baixa do registro cabe ao autor, na condição de maior interessado.
”

5. Além disso, ao torna-se inadimplente com a fatura de energia, assumiu o autor o risco de ter seu nome levado a protesto, não podendo a concessionária ser responsabilizada por eventual falta de comunicação cuja responsabilidade era do Cartório. A requerida não responde pelos atos do Tabelião de Protesto, o qual é encarregado de notificar e providenciar a baixa da anotação após pagamento das respectivas custas pendentes. Inteligência da Súmula 359 do STJ:
“cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição",

6.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024